Tribunal: TJMT
Processo: 1004218-55.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AUTOS No 1004218-55.2017.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT
Apelante: Estado de Mato Grosso
Apelado: Antônio Aurelino dos Santos
Visto.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital que, nos autos de execução fiscal movida em face de Antônio Aurelino dos Santos, julgou extinto o processo sem resolução de mérito.
Em síntese, aduz o ente apelante a possibilidade de redirecionamento do executivo fiscal para o espólio do apelado, ante o seu falecimento, baseado em informação colhida por oficial de justiça informalmente com a secretária da proprietária do imóvel.
Sustenta que, independentemente da comprovação do óbito, a ausência de citação não é suficiente para impedir ou descaracterizar a existência e a validade do processo, que pode existir e ter validade, com base na teoria da asserção.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada, determinando o prosseguimento regular do executivo fiscal.
Sem contrarrazões.
Não há parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
Decido.
O feito comporta julgamento monocrático, à luz do que dispõe a Súmula 568 do STJ, por se tratar de caso já enfrentado sobremaneira no âmbito deste Sodalício.
Na espécie, o Município de Cuiabá propôs a ação de execução fiscal contra Antônio Aurelino dos Santos, visando a cobrança do débito inscrito nas Dívidas Ativas identificadas pelas CDA no 1171080, 1030000 e 1355001, cujo valor inicial era de R$ 8.130,33 (oito mil e cento e trinta reais e trinta e três centavos).
Em 06.09.2017 foi proferido despacho ordenando a citação do devedor, a qual, todavia, restou inexistosa, ante a informação de que o executado já se encontrava falecido há quatro anos.
Da análise dos autos, tem-se que a sentença objurgada não merece reforma, na medida em que o executivo fiscal fora ajuizado em 19.01.2017, ou seja, cerca de 04 (quatro) anos após a morte do devedor, o que, de fato, torna-o parte ilegítima.
Em que pese os argumentos do recorrente, a responsabilidade não pode ser atribuída ao espólio/herdeiros.
A jurisprudência é pacífica no sentido de que somente serão responsáveis pelo débito executado, quando restar comprovada a citação válida do falecido no curso do processo, o que não ocorreu no caso concreto, já que o óbito se deu antes do ajuizamento da ação.
Nesse sentido já decidiu esta Egrégia Corte:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO - REDIRECIONAMENTO - IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O redirecionamento da execução fiscal contra o espólio pressupõe que o óbito do contribuinte ou do responsável tributário tenha ocorrido depois da /sua citação. (N.U 0011288-83.2005.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019).
Soma-se a isso, a impossibilidade de substituição do polo passivo da CDA, conforme disposto na Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.
A propósito:
“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – FALECIMENTO DO EXECUTADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE ERRO FORMAL OU MATERIAL - SÚMULA 392 DO STJ - INAPLICABILIDADE - NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na execução fiscal é possível a substituição da CDA desde que o exequente a peça, expressamente, e fundamente seu pedido na verificação de erro formal ou material nela constante. Nenhum outro motivo pode embasar a substituição do título, sob pena de se modificar o próprio lançamento, como ocorre no caso de substituição da CDA para alteração do sujeito passivo da demanda. Verificando que o nome constante da Certidão da Dívida Ativa que embasa ação executiva é de pessoa falecida, não há que se falar em substituição processual, concluindo-se, portanto, pela nulidade do título por descumprimento dos requisitos previstos no artigo 202, §5o, I, da Lei no 6.830/80. (N.U 1002871-33.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/08/2020, Publicado no DJE 01/09/2020)
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, para manter a sentença objurgada nos seus próprios termos.
Intimem-se. Cumpra-se.
Às providências.
Cuiabá, data da assinatura digital.
ALEXANDRE ELIAS FILHO
Relator Convocado